Tribunal: TJES
Processo: 0006883-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006883-91.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SAFRA S A e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

Quanto à denominada “tarifa de cadastro”, restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “
n
os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por BANCO SAFRA S/A e lhe dar provimento, julgar prejudicado o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0006883-91.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO SAFRA S.A.

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos da “ação anulatória” ajuizada por BANCO SAFRA S.A. em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo a anulação da multa contra si imposta pelo Procon Municipal de Vitória e, subsidiariamente, a sua redução para patamar razoável.

Pela sentença de fls. 256/257, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo a multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o BANCO SAFRA S.A. interpôs o recurso de apelação de fls. 258/268, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que não há violação à legislação consumerista que justifique a aplicação da multa administrativa, uma vez que a rubrica contratual impugnada (tarifa de cadastro) não é abusiva ou ilegal.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por sua vez, interpôs o recurso de apelação de fls. 272/279, aduzindo ser devida a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Procon Municipal de Vitória, no bojo do processo administrativo nº 3390/2013 (FA nº 0113-013.079-7), ao acolher a reclamação instaurada pelo consumidor José de Oliveira, fixou multa administrativa em desfavor do Apelante no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), entendendo ser indevida, em contrato bancário de financiamento de automóvel, a cobrança de “tarifa de cadastro”.

Com efeito, o Procon Municipal de Vitória, em sua decisão administrativa, consignou que “
a inclusão no contrato desta tarifa, por si só, não pode ser considerada cobrança abusiva
”, sendo que “
a reclamada não foi capaz de demonstrar efetivamente a necessidade da cobrança para o contrato em tela e não demonstrou como exatamente a tarifa paga pelo consumidor viria a ser empregada
”.

No caso, verifica-se do contrato bancário firmado entre o Apelante e o consumidor José de Oliveira que restou pactuado entre aquelas partes a cobrança de “tarifa de cadastro” no valor setecentos reais.

A possibilidade, ou não, da cobrança da tarifa objeto da reclamação instaurada perante o Procon Municipal de Vitória já foi objeto de exame pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à denominada “tarifa de cadastro”, restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Tendo sido firmado o contrato bancário em 2011, é legal,
a priori
, a cobrança da tarifa de cadastro.

O exame da circunstância do consumidor já ser, ou não, cliente da referida instituição financeira, não foi considerada na esfera administrativa, que entendeu ser a cobrança da “tarifa de cadastro” abusiva por ausência de demonstração do serviço prestado, o que, contudo, não pode prevalecer por ser tarifa diversa daquela que remunera terceiros.

Por outro lado, a cobrança da tarifa de cadastro encontra-se destacada nas “características da operação” firmadas no contrato, não havendo desconhecimento do consumidor quanto à cobrança.

Neste contexto, registre-se aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL.
TARIFA DE CADASTRO.
COBRANÇA REGULAR. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. IRRELEVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. No caso concreto, a cobrança da tarifa de cadastro em valor reputado excessivo ensejou aplicação de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).
4. De acordo com a Súmula 566/STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Assim, considerando que o contrato discutido nos autos foi celebrado em 27.02.2012, a tarifa de cadastro, cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em estrita observância à regulamentação aplicável, revela-se legal, sobretudo porque o seu valor, na espécie, corresponde a cerca de 3,5% (três e meio por cento) do montante financiado corrigido. 5. Remessa necessária não conhecida em razão da irrelevância do proveito econômico obtido. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para a proporção de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180181364, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Destarte, forçoso concluir que inexiste, na hipótese vertente, ofensa a direito do consumidor, contexto que afasta a sanção correspondente por ausência de motivo do ato administrativo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação interposto por BANCO SAFRA S.A. e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral para anular a multa imposta pelo Procon Municipal de Vitória no processo administrativo nº 3390/2013 (FA nº 0113-013.079-7). Prejudicado o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em consequência, condeno o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 20.06.23.